Tribunal: STF
Processo: RE 951567
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-11
Data de publicação: 2017-09-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 23.4.2016. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA DECISÃO AGRAVADA (CPC, ART. 494, I). SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO. RECOLHIMENTO DO FGTS. NATUREZA DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF.



    1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, CPC. A parte agravante não impugnou o fundamento pertinente à Súmula 280.



    2. Agravo regimental parcialmente provido, para corrigir inexatidão material.